Tribunal: TJMT
Processo: 1012952-40.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012952-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), A.A DA SILVA CONSTRUCAO - ME - CNPJ: 13.167.437/0001-66 (AGRAVANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ISSQN. PARCELAMENTO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBEICIAS DEVIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto que, em sede de agravo de instrumento, reformou decisão de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição dos créditos tributários vencidos até 10/03/2018, objeto da CDA nº 7993/2022, relativa a ISSQN, e condenado o Município ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há causa interruptiva da prescrição dos créditos tributários, fundada em suposto parcelamento fiscal; (ii) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação, e, conforme o entendimento consolidado do STJ, na ausência de pagamento ou declaração do contribuinte, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação.

4. Os créditos vencidos até 10/03/2018, portanto, foram corretamente reconhecidos como prescritos, diante do ajuizamento da execução fiscal apenas em 10/03/2023.

5. A alegação genérica de parcelamento não foi acompanhada de prova inequívoca de confissão da dívida ou adesão válida ao programa fiscal, ônus que incumbia à Fazenda Pública. Precedentes desta Corte.

6. A fixação de honorários advocatícios, ainda que em sede de exceção de pré-executividade, é devida quando há extinção parcial da execução, conforme o princípio da causalidade e precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:
"1. O ISSQN é tributo sujeito ao lançamento por homologação, sendo o prazo prescricional de cinco anos, contado do dia seguinte ao vencimento da obrigação, salvo comprovação de causa suspensiva ou interruptiva. 2. A simples alegação de parcelamento fiscal não afasta a prescrição se não for acompanhada de prova inequívoca do ato interruptivo. 3. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado nos casos de extinção parcial da execução fiscal por acolhimento de exceção de pré-executividade, conforme o princípio da causalidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por A.A. da Silva Construção – ME, representada pela Defensoria Pública Estadual, contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 292659369), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande, para reformar a decisão de primeiro grau que havia acolhido parcialmente exceção de pré-executividade e reconhecido a prescrição dos créditos tributários vencidos até 10/03/2018, objeto da CDA nº 7993/2022, referente a débitos de ISSQN, bem como condenado o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A decisão ora agravada reconheceu que houve termo de confissão de dívida firmado em 04/01/2019, no âmbito de parcelamento administrativo, entendendo que tal ato configuraria reconhecimento inequívoco do débito tributário, apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional. Com base nisso, entendeu-se não configurada a prescrição, tendo sido afastada também a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o Município não comprovou a existência de parcelamento válido, limitando-se a juntar aos autos prints de telas do sistema, desprovidos de assinatura ou qualquer elemento formal hábil a configurar confissão da dívida ou adesão válida ao programa fiscal. Alega que, diante da ausência de comprovação de causa interruptiva, o prazo prescricional quinquenal se consumou em relação aos débitos vencidos até 10/03/2018, devendo ser mantida a extinção parcial da execução. Requer, ainda, a reforma da decisão e o restabelecimento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública, que atua em sua representação.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões (id. 319614869), pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão proferida, sob o argumento de que o parcelamento fiscal restou comprovado nos autos e configura causa interruptiva da prescrição.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por A.A. da Silva Construção – ME, representada pela Defensoria Pública Estadual, contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 292659369), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande, para reformar a decisão de primeiro grau que havia acolhido parcialmente exceção de pré-executividade e reconhecido a prescrição dos créditos tributários vencidos até 10/03/2018, objeto da CDA nº 7993/2022, referente a débitos de ISSQN, bem como condenado o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à análise da existência ou não de causa interruptiva da prescrição dos créditos tributários consubstanciados na CDA nº 7993/2022, com fundamento em suposto parcelamento fiscal firmado pela empresa executada.

O recurso comporta provimento.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 10.03.2023, tendo por objetos créditos de ISSQN vencidos entre 2015 e 2018, conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa.

A decisão de primeiro grau reconheceu a prescrição dos créditos com vencimento até 10.03.2018, extinguindo a execução parcialmente quanto as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal.

Em sede de agravo de instrumento, este Relator acolheu a tese da Fazenda Pública no sentido de que, na existência de suposto parcelamento fiscal, o prazo prescricional teria sido interrompido.

Todavia, no presente agravo interno, a agravante demonstra, com razão, que não há nos autos documentos hábeis a comprovar o alegado parcelamento, tampouco qualquer outro ato inequívoco de reconhecimento do débito por parte da empresa executada.

Os documentos carreados aos autos pelo Município restringem-se a capturas de tela (“prints”) do sistema interno, sem qualquer chancela oficial, ausentes assinatura da parte devedora, identificação clara da empresa executada ou termo formal de confissão de dívida.

Tais elementos, além de incompletos, são manifestamente insuficientes para fins de interrupção da prescrição tributária.

Com efeito, para que se reconheça a interrupção da prescrição com base no inciso IV do parágrafo único do art. 174 do CTN, é imprescindível que o ato praticado pela parte devedora seja inequívoco, formalizado, rastreável e diretamente relacionado ao débito executado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Essa linha de compreensão já foi recentemente reafirmada por este Relator e por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em situação idêntica, em que se reconheceu expressamente o que segue:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ISSQN. PARCELAMENTO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBEICIAS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com reconhecimento da prescrição dos créditos tributários vencidos até 17/03/2018, extinção parcial da execução fiscal referente à CDA nº 8005/2022 e condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há causa interruptiva da prescrição dos créditos tributários, fundada em suposto parcelamento fiscal; (ii) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação, e, conforme o entendimento consolidado do STJ, na ausência de pagamento ou declaração do contribuinte, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação.

4. Os créditos vencidos até 17/03/2018, portanto, foram corretamente reconhecidos como prescritos, diante do ajuizamento da execução fiscal apenas em 17/03/2023.

5. A alegação genérica de parcelamento não foi acompanhada de prova inequívoca de confissão da dívida ou adesão válida ao programa fiscal, ônus que incumbia à Fazenda Pública.
Precedentes desta Corte.

6. A fixação de honorários advocatícios, ainda que em sede de exceção de pré-executividade, é devida quando há extinção parcial da execução, conforme o princípio da causalidade e precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O ISSQN é tributo sujeito ao lançamento por homologação, sendo o prazo prescricional de cinco anos, contado do dia seguinte ao vencimento da obrigação, salvo comprovação de causa suspensiva ou interruptiva.
2. A simples alegação de parcelamento fiscal não afasta a prescrição se não for acompanhada de prova inequívoca do ato interruptivo.
3. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado nos casos de extinção parcial da execução fiscal por acolhimento de exceção de pré-executividade, conforme o princípio da causalidade."

(N.U 1008395-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Tanto no caso julgado, quanto no presente, o Município igualmente alegada que a parte devedora teria aderido a programa de parcelamento, sem, contudo, trazer aos autos os documentos mínimos capazes de evidenciar o reconhecimento do débito.

Esta Câmara entendeu que a ausência de prova formal da adesão ao parcelamento inviabiliza a caracterização de causa interruptiva da prescrição, fazendo prevalecer o marco temporal objetivo do art. 174 do CTN.

É de se ressaltar, ainda, que o ISSQN é tributo sujeito ao lançamento por homologação, sendo firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na ausência de pagamento ou declaração formal do contribuinte, o prazo prescricional de cinco anos tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação, conforme há muito assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ex vi. REsp n. 1.120.295/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.

Dessa forma, não havendo prova de ato interruptivo entre o vencimento e o ajuizamento da execução, os créditos vencidos até 10.03.2018 encontram-se, sim, alcançados pela prescrição.

Por fim, quanto à verba honorária, deve ser restabelecida a condenação imposta na origem.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, mesmo em sede de exceção de pré-executividade, é devida a fixação de honorários quando há extinção, redução ou exclusão de parte da dívida executada. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, são devidos somente se esta resultar na extinção da execução fiscal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.

4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba honorária.

(REsp n. 1.646.557/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 25/4/2017.)

Destarte, deve ser integralmente restabelecida a decisão do juízo
a quo
, a qual – com acerto técnico – reconheceu a prescrição dos créditos vencidos até 10.03.2018, extingui a execução em parte, e fixou honorários em favor da parte executada.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários com vencimento até 10/03/2018, com extinção parcial da execução fiscal quanto a essa parcela da CDA nº 7993/2022, e restabelecendo a condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, nos mesmos termos fixados na decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025